Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar a importância de R$ 50.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais, bem como a apresentar errata expondo que os autores não têm envolvimento com o golpe, além de garantir direito de resposta aos requerentes. Narraram que laboram no ramo da concretagem de forma autônoma e que, no dia 25/01/2022, foram contratados por terceiro para realização de diária de concretagem em uma obra, sem contato com o proprietário do local. Argumentaram que, por volta do dia 10/03/2022, foi veiculada em programas televisivos da ré, matéria sobre golpe aplicado em contratantes de serviço de concretagem. Afirmam que a matéria revelou que o terceiro seria o golpista, o qual cobrava um valor abaixo do mercado e sumia com o dinheiro sem concluir o serviço. Destacaram que ficaram surpresos ao saberem que a obra na qual trabalharam havia sido objeto de um golpe. Defenderam que não têm qualquer envolvimento com o golpe, contudo, tiveram suas imagens veiculadas inúmeras vezes durante a reportagem, passando a informação de que estavam envolvidos no esquema. Discorreram que a reportagem associou a imagem deles a algo extremamente negativo, bem como que a mídia se encontra disponível em plataforma digital. Sustentam que suportaram danos morais, em razão da veiculação de suas imagens, abalando a reputação profissional de ambos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 53967221).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que houve afronta ao direito fundamental a inviolabilidade da imagem e da honra dos autores, em razão da divulgação de suas imagens associadas a um crime. Argumentam que a forma como foi veiculada a reportagem expôs injustamente os recorrentes, lhes causando danos morais. Defendem que a recorrida exerceu o direito de informação de forma abusiva, arbitrária e prejudicial à imagem dos autores. Sustentam que foi utilizada música em tom sinistro na reportagem, associada à imagem dos requerentes. Discorrem que foram reconhecidos nas imagens veiculadas, que viraram motivo de chacota e que a recorrida não lhes ofereceu oportunidade de defesa. Requerem a retirada de suas imagens de todos os meios midiáticos da ré, a condenação da recorrida a pagar a importância de R$ 50.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais, bem como apresentar errata expondo que os autores não possuem envolvimento com o golpe.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. O capital social da empresa citada da qual os recorrentes são sócios não é elevado (R$ 90.000,00 no total) e não afasta a hipossuficiência comprovada por meio da apresentação dos documentos juntados ao ID 54242361, inclusive as cópias das carteiras de trabalho e extratos bancários.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Dispõe o art. 220 da Constituição Federal que o direto de informação, por qualquer veículo, não sofrerá qualquer restrição, hipótese que abarca a divulgação de matéria jornalística de interesse público. Dessa forma, a liberdade de imprensa, ao abarcar as liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, possui conteúdo abrangente e prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, em regra, não pode ser limitada. Contudo, sua atuação não denota direito absoluto. O entendimento do pacífico do STF não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.
8. Por não ser absoluto, o direito à informação deve estar em harmonia com os demais direitos fundamentais previstos no texto constitucional, especialmente os que tratam do direito à intimidade, à honra e à vida privada, sob pena de incorrer em hipótese de reparação civil.
9. No caso, a reportagem juntada pelos recorrentes (ID 53967175) e pela recorrida (link ID 53967185, pág. 8) vincula claramente a imagem dos recorrentes, sem atestar que os autores não teriam qualquer participação no suposto golpe. A emissora recorrida, além de não ter informado que as imagens eram apenas ilustrativas, também não utilizou qualquer recurso visual capaz de proteger a imagem do recorrente, a fim de evitar que fossem vinculados à prática do suposto golpe. A alegação de que as imagens não foram geradas pela emissora e sim enviadas por um telespectador não exime a responsabilidade do veículo de comunicação que a exibe em rede de altíssimo alcance. A utilização irresponsável da imagem dos autores em reportagem sensacionalista e de cunho negativo, configura conduta arbitrária, abusiva e ilícita da recorrida, além caracterizar hipótese de afronta ao direito fundamental de inviolabilidade da imagem e da honra dos autores. Logo, se mostra cabível a determinação de retirada da imagem dos autores da reportagem mencionada, devendo a emissora de televisão reparar os alegados danos morais suportados pelos autores
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O fato de os autores terem suas imagens veiculadas em reportagem sensacionalista de cunho negativo (prática de suposto golpe), se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração, além de atingir a imagem dos recorrentes de bons trabalhadores. Caracterizada a ofensa moral, cabe a emissora recorrida a reparação dos danos suportados pela autora.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado que o valor da indenização pela utilização indevida da imagem da autora deve guardar proporcionalidade com o tempo de utilização da imagem, o meio utilizado, a abrangência da divulgação e se a difusão foi realizada visando proveito econômico. Considerados os parâmetros acima explicitados, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recorrente.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54/STJ, bem como determinar retirada da imagem dos autores da reportagem e de todos os meios midiáticos da ré, além da publicação de retratação e esclarecimento de que as imagens eram meramente ilustrativas e foram publicadas sem o consentimento dos autores, os quais não estão vinculados aos golpes noticiados, nos termos do art. 2o da Lei 13.188/15, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
13. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.